Tribunal: TJMT
Processo: 1003112-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003112-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA - ME - CNPJ: 43.929.074/0001-10 (AGRAVANTE), JAMES ALBERTO FERRAZ ALVIM - CPF: 005.987.478-34 (AGRAVANTE), JAMES FERRAZ ALVIM NETTO - CPF: 064.162.158-29 (AGRAVANTE), LUIZ FELIPE FERRAZ ALVIM - CPF: 091.361.808-07 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. PEDIDO DE
FIXAÇÃO DE
MULTA
E DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO QUE EM OUTRO RAI
DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO PERITO. FATO SUPERVENIENTE.
PERDA DO OBJETO
.

RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que homologou o cálculo pericial no valor de R$ 9.653.241,27, mas deixou de aplicar a multa prevista no art. 940 do Código Civil e de fixar honorários advocatícios. Os agravantes sustentam que o agravado, ao pleitear a cobrança de R$ 48.505.518,55, agiu com má-fé e em descumprimento de decisões judiciais anteriores,
requerendo a aplicação da multa e o arbitramento de honorários, conforme o Tema 410 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da litigância de má-fé com a consequente aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil, bem como a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, diante da alegação de cobrança excessiva pelo exequente e do desrespeito às decisões judiciais anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Agravo de Instrumento n. 1003121-65.2025.8.11.0000, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a mesma decisão, determinou o retorno dos autos ao perito judicial para apuração do débito exato, tornando prejudicado o exame do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A superveniência de decisão em recurso conexo que modifica o contexto fático-jurídico da controvérsia enseja a perda do objeto e impede o conhecimento do recurso afetado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1003112-06.2025.8.11.0000
de decisão da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que em
Execução De Título Extrajudicial
,
homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial no valor
de
R$9.653,241,27

porém

não fixou a multa do art. 940 do Código Civil nem os honorários advocatícios.

O
s
agravante
s
sustentam que a decisão agravada, ao homologar o valor do cálculo do perito judicial, não considerou a necessidade de aplicar a multa prevista no art
.
940 do
CC
, em razão da cobrança de valores excessivos por parte do agravado.

Afirmam que o agravado insistiu em cobrar valores muito acima do que efetivamente era devido, configurando má-fé e desrespeito aos comandos anteriores do Judiciário, inclusive no que tange à apuração do valor do débito.

Argumen
tam também que a cobrança de R$
48.505.518,55 pelo agravado, após a liquidação da sentença e os cálculos do perit
o judicial que resultaram em R$
9.653.241,27, é desproporcional e contrária às decisões anteriores, o que configuraria o abuso de direito por parte do agravado.

Relatam que a resistência do agravado em respeitar os cálculos e a liquidação de sentença ordenada implicaria a necessidade de aplicação da multa prevista no artigo 940 do Código Civil, por descumprimento das determinações judiciais.

Por fim, pedem a fixação da multa e o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte executada, conforme a jurisprudência do
STJ
no Tema 410, que
prevê a fixação de honorários em impugnação à liquidação de sentença.

Contraminuta no Id
275177858
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra a decisão que homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial, no valor de R$9.653.241,27, mas não fixou a multa prevista no art. 940 do Código Civil nem os honorários advocatícios.

Constata-se, no entanto, que contra esse
decisum
foi interposto também o Agravo de Instrumento n. 1003121-65.2025.8.11.0000, pelo ora agravado (Banco do Brasil S.A.), o qual foi parcialmente provido, nesta mesma sessão, para determinar o retorno dos autos ao perito, a fim de que indique o montante exato do débito.

Diante desse fato superveniente, é clara a perda do objeto do presente Recurso, que, por conseguinte, fica prejudicado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE O CREDOR E TERCEIRO QUE SE
SUB-ROGOU
NOS SEUS DIREITOS– HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA NO RAI 1017235-48.2021.8.11.0000 – PERDA DO OBJETO -
RECURSO PREJUDICADO
.

Não persiste a arguição dos agravantes de que diante do indeferimento da homologação do acordo firmado entre o exequente e terceiro o juiz não poderia autorizar a sub-rogação deste último, alterando o polo passivo, uma vez que em segundo grau o ajuste foi homologado e com isso, ocorre a perda do objeto recursal”.
(N.U 1020882-51.2021.8.11.0000, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE EM OUTRO RAI RECONHECEU A NULIDADE DO PROCESSO DESDE A FASE DE LIQUIDAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se em outro julgamento foram anulados todos os atos realizados no processo desde o início da Liquidação de Sentença, ocorre a perda superveniente do objeto deste Recurso, uma vez que a decisão agravada foi atingida pela nulidade”.
(N.U 1005612-55.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019,
Publicado
no DJE 29/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CÁLCULO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO OUTRO JULGADO NA MESMA SESSÃO – REFORMA DA DECISÃO – DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO – FATO SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO –
RECURSO PREJUDICADO
.

A reforma da decisão agravada em julgamento outro ocasiona a perda do objeto do presente recurso, que fica prejudicado”.
(N.U 1007957-52.2023.8.11.0000
, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso, pois prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025